Tribunal: CARF
Processo: 11234.720057/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720057/2021-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.035 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES M J LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não importam nulidade as irregularidades, incorreções e omissões que não
acarretam o cerceamento do direito de defesa (art. 59 e 60 do Decreto no
70.235/72)
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
APLICABILIDADE
NO
LANÇAMENTO.
Constatadas as ocorrências fáticas que levam ao enquadramento legal do caso
concreto em hipótese de aplicação da multa qualificada de 150%, não há como
a mesma ser afastada no julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas das matérias sobre nulidade por vício formal e
multa qualificada e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade. No mérito, por voto de
qualidade, negam-lhe provimento, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso
(relator), Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que davam-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720057/2021-34
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte e do responsável tributário
tratando da seguinte matéria de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata o presente processo das seguintes Autuações:

Consta do relatório fiscal, que a empresa foi excluída do Simples Nacional – SN em
virtude de ter incorrido nas seguintes infrações:
1. Deixar de apresentar escrituração de livro-caixa e documentos relativos as
movimentações financeiras e bancárias do anos-calendário 2016, 2017 e 2018.
2. Oferecer embaraço a fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada, de
fornecer livro caixa, documentos e informação de sua movimentação financeira e
bancária.
3. Pagamento de despesas superior a 20% do valor de ingressos de recursos no ano de
2016.
4. Ultrapassar o limite bruto global de receita de R$3.600.000,00, nos termos do art. 3o,
§4o, III e V da Lei Complementar 123/2006.
5. Prática reiterada de infração.
Em face da exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, a autoridade lançadora
procedeu ao lançamento dos créditos devidos aos Terceiros alhures mencionados,
relativo às contribuições devidas pelas empresas em geral (não optantes do SN). Na
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

oportunidade, restou identificado que as empresas Centro de Formação de Condutores
Fortal Auto Escola Ltda (CNPJ: 02.038.584/0001-10), Centro de Formação de
Condutores MJ Ltda (CNPJ: 21.147.950/0001-13) e Centro de Formação de Condutores
JM Auto Escola Ltda (CNPJ: 03.413.096/0001-08) e Centro de Formação de
Condutores JI Ltda (CNPJ: 10.639.960/0001-50, todas optantes pelo Simples Nacional,
formam um grupo econômico, visto que as empresas apresentaram: a) identidade parcial
de sócios e de natureza unifamiliar, com controle econômico e administrativo exercido,
especialmente, pelo Sr. Jurandy Carneiro Rodrigues, participante do capital social de
todas as empresas; b) objeto social idêntico para todas as empresas citadas (CNAE
85.99-6/01); c) eleição do mesmo nome fantasia “Auto Escola Junior” no contrato
social de três das quatro empresas envolvidas; d) sitio de internet
(autoescolajunior.com.br) e Instagram comum às quatro empresas com uso de
denominação “Grupo Autoescola Junior”; e) transferência de numerário (operações de
transferências e TED) entre as pessoas jurídicas, sinalizando vinculação econômica,
característica de um grupo econômico de fato; f) mesmos responsáveis pela transmissão
das GFIP; g) transferência de empregado entre as empresas sem rescisão de contrato de
trabalho.
Foi atribuído ao Sr. Jurandy Carneiro Rodrigues, sócio-administrador da empresa,
responsabilização pessoal pelos tributos devidos, nos termos do art. 135, inciso III do
CTN.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE
DA ASSINATURA DO DELEGADO DO ÓRGÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração será lavrado por auditor fiscal, no local da verificação da falta, sendo
prescindível a assinatura do delegado do órgão fiscalizante para a sua validade.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado, conforme a legislação
vigente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos
fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições aos Terceiros que não foram recolhidas no período em que a empresa
esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da Lei no
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, inciso I, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

03 – Em seu recurso o contribuinte e o responsável tributário tratam sobre a
nulidade absoluta por vício formal da autuação e do cerceamento ao direito à defesa, da multa de
150% qualificada e sobre o crime contra a ordem tributária, trata sobre a exclusão do simples
nacional, e sobre parcelamento dos valores cobrados da multa. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – As matérias serão decididas de acordo com a ordem como postas em recurso.
06 – O contribuinte e responsável tributário adotam defesa e recursos com o
mesmo teor do que já decidido pela decisão de piso, avaliando parte do contexto recursal em
relação a falta de assinatura do delegado da DRF no auto de infração, da multa de 150%
majorada, da equivocada exclusão do Simples Nacional. Não serão conhecidos a questão quanto
ao crime ora debatido posto que não é da competência do CARF tratar dessas questões e
conceitos criminais.
07 – Muito menos quanto a RFFP não será conhecido na forma da Súmula CARF
no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
08 – Além disso não será conhecido da matéria sobre a exclusão do Simples
Nacional uma vez que tal matéria é decidida em outros autos sendo que apenas o lançamento de
Terceiros será tratado nesse processo. Portanto conheço em parte do recurso.
09 – Quanto as matérias trazidas a baila quanto a nulidade do processo por falta
de assinatura do DRF no auto de infração adoto como razões de decidir a da decisão de piso, que
bem tratou sobre a matéria, verbis:
As impugnantes destacam que todos os autos de infração foram assinados somente pelo
auditor autuante, estando ausente a assinatura do Delegado da Receita Federal, chefe
do órgão responsável pela fiscalização, o que contraria o art. 11, inciso IV do Decreto
70.235/72. Tal entendimento não pode ser acatado, visto que tal dispositivo legal não
se aplica ao presente caso. Vejamos.
O dispositivo legal citado pela defesa (art. 11, Inc. IV do Decreto no 70.235/72) aplica-
se aos casos em que a RFB constitui o crédito tributário por meio de Notificações de
Lançamento que são expedidas pelo serviço interno (destacou-se):
(...) omissis
As impugnantes destacam que todos os autos de infração foram assinados somente pelo
auditor autuante, estando ausente a assinatura do Delegado da Receita Federal, chefe
do órgão responsável pela fiscalização, o que contraria o art. 11, inciso IV do Decreto
70.235/72. Tal entendimento não pode ser acatado, visto que tal dispositivo legal não
se aplica ao presente caso. Vejamos.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

Além disso, o inc. VI do art. 10, do decreto acima destacado, é claro ao informar que o
auto de infração será lavrado e conterá obrigatoriamente a assinatura da autuante,
nada dispondo a respeito da necessidade da assinatura do Delegado responsável pelo
órgão de Fiscalização. Ou seja, o lançamento tributário trata-se de ato administrativo
simples, pois compete a autoridade fiscal de forma privativa a lavratura da autuação,
nos termos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:
Assim, cabe somente ao Auditor responsável verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação e determinar a matéria tributável, não havendo a necessidade da assinatura
pelo Delegado do órgão, para a validade da autuação, como argumentou o defendente.
Entendem as impugnantes que o procedimento fiscal seria nulo, pois não consta
nenhuma planilha ou memória de cálculo ou documentos aptos a comprovar o
levantamento fiscal, bem como não foi indicado com veemência o dispositivo específico
que fora descumprido.
Novamente é de se afastar tal argumento, visto que a descrição dos fatos e os
fundamentos legais estão devidamente descritos no Relatório Fiscal dos autos de
infração. Senão, vejamos.
Insta esclarecer que o motivo da presente autuação se deu em razão da falta de
recolhimento das Contribuições Previdenciárias, ocasionada pelo enquadramento
indevido da empresa no regime do Simples Nacional, conforme julgado realizado no
PAF apensado, que trata da exclusão e no qual foi mantida a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Analisando especificamente os itens 8.2 a 8.5, do Relatório Fiscal, abaixo transcritos,
constata-se que houve a descrição clara dos fatos e do enquadramento legal, bem como
consta quais os documentos que alicerçaram os lançamentos (GFIP, resumos das
folhas de pagamento, planilhas anexas):
(...) omissis
Logo, inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida
compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10 – A exclusão do responsável tributário não será tratada posto que não há
pedido nesse sentido, apenas a pedido expresso quanto a exclusão da multa qualificada de 150%
passo a ela. Diz a autoridade autuante em seu relatório fiscal de e-fls. 34/59 referente à multa
qualificada:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

11 – Houve a aplicação do agravamento da multa ficando em 225% contudo não
há contestação do contribuinte expressamente quanto a esse agravamento.
12 – Com relação a qualificação da multa entendo por afastá-la, pois os fatos
narrados para fundamentá-la não são suscetíveis aos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
13 – Dos fatos narrados para a qualificação da multa, quanto à sonegação ou
fraude, tenho que tratam-se de infrações do cotidiano ocorridas em que há o lançamento normal
das atividades irregulares do contribuinte, o fato do responsável tributário ter outras empresas do
mesmo grupo (grupo econômico de fato irregular) e manter a empresa indevidamente nos
períodos elencados no Simples Nacional não são suficientes para a aplicação da multa de forma
qualificada.
14 – Portanto, nesse ponto afasto a multa qualificada e dou parcial provimento ao
recurso nesse ponto.
15 – Por derradeiro quanto ao pedido de desmembramento da multa majorada
para formalização de parcelamento ordinário o contribuinte deve requisitar junto à autoridade de
Fiscalização para adotar tais procedimentos
Conclusão
16 – Pelo exposto conheço parcialmente do recurso, apenas das matérias sobre
nulidade por vício formal e multa qualificada e na parte conhecida, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e no mérito dou-lhe provimento para excluir a qualificação da multa.
(assinado digitalmente)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Redator Designado
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente unicamente no tocante à qualificação da multa,
que era afastada no voto vencido.
Estabelece a lei 4.502/64, em seu art. 72:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Do que se tem dos autos e dos procedimentos fiscais executados, a existência de
quatro empresas, com sócios em comum, desempenhando a mesma atividade econômica de
formação de condutores, razões sociais semelhantes e nomes fantasia idênticos, abrangendo as
competências de 01/2016 a 12/2018, evidencia a formação de um grupo econômico de fato
visando o enquadramento das receitas no SIMPLES e consequente redução de tributos.
Da Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720057/2021-34

Assim sendo, constatadas as ocorrências fáticas que levam ao enquadramento
legal do caso em comento em hipótese de aplicação da multa qualificada de 150%, não há como
esta turma julgadora afastá-la no lançamento.
Conclusão
Pelo exposto conheço parcialmente do recurso, apenas das matérias sobre
nulidade por vício formal e multa qualificada e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e no mérito nego-lhe provimento para manter a qualificação da multa.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 356
DF CARF MF
Original